Tribunal: TJDFT
Processo: 0753670-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753670-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: LINDALVA MARCULINA DA SILVA EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro, com pedido de tutela de urgência, distribuídos por dependência à Ação Rescisória no 0728641-87.2020.8.07.0000, opostos por LINDALVA MARCULINA DA SILVA (Embargante) em face de MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX CORRÊA (Embargada). A Embargante insurge-se contra ato de constrição judicial determinado nos autos principais, consistente na ordem de penhora sobre o imóvel denominado Gleba “A”, desmembrado da área maior denominada Gleba no 03, situado na Fazenda Santo Antônio, Distrito Federal, objeto da matrícula no 170.918 junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em sua petição inicial (ID. 79213472 e documentos associados), a Embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade da oposição dos Embargos, fundamentando-se no artigo 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não foi intimada pessoalmente acerca do ato constritivo, tomando ciência do mesmo apenas recentemente, o que legitimaria a apresentação da defesa neste momento processual, antes de qualquer ato de expropriação definitiva, como adjudicação ou alienação. No mérito, narra a Embargante que o imóvel objeto da constrição não pertence ao Executado nos autos principais, Sr. JONESMAR QUEIROZ, mas sim à sua esfera patrimonial, tendo sido adquirido de forma legítima e onerosa da pessoa jurídica ÚNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SOLUÇÃO EM ENERGIA SOLAR LTDA. Aduz que a referida pessoa jurídica possui personalidade distinta da de seus sócios e que, à época da aquisição, não pendia sobre o bem qualquer registro de penhora ou restrição que pudesse macular a boa-fé da adquirente, invocando o teor da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça. A Embargante destaca, com veemência, a existência de um fato novo e superveniente de extrema relevância para o deslinde da controvérsia. Relata que, embora tenha havido anterior julgamento de EMBARGOS DE TERCEIRO (PJE no 0728603-04.2022.8.07.0001) que reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia da alienação em relação à credora, tal decisão não transitou em julgado. Informa que interpôs AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL perante o Superior Tribunal de Justiça e, consoante decisão proferida em 25 de novembro de 2025 pelo Ministro Humberto Martins (AREsp no 2.707.568/DF), houve o provimento do agravo para convertê-lo em Recurso Especial. Argumenta que tal conversão demonstra a plausibilidade jurídica de suas teses defensivas e a necessidade de reexame da matéria pela Corte Superior, afastando a definitividade do reconhecimento da fraude e, por conseguinte, impedindo a prática de atos expropriatórios irreversíveis. Sustenta a nulidade da constrição por ausência de prévio contraditório e ampla defesa, bem como a inexistência de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) que autorizasse atingir bens alienados pela sociedade empresária ÚNICA EMPREENDIMENTOS por dívidas de seu sócio, JONESMAR QUEIROZ. Alega que a ausência de averbação premonitória ou de penhora na matrícula do imóvel ao tempo da aquisição reforça sua condição de terceira de boa-fé, citando jurisprudência do TJGO e do próprio TJDFT, além de invocar a aplicação da Lei no 13.097/2015, que protege o adquirente quando inexistem registros de constrição na matrícula. Requer, em sede de tutela de urgência e com fulcro no artigo 678 do Código de Processo Civil, a suspensão imediata de quaisquer atos de constrição, avaliação, leilão ou adjudicação sobre o imóvel de matrícula no 170.918, bem como a manutenção da EMBARGANTE na posse do bem até o julgamento definitivo destes embargos e do Recurso Especial em trâmite no STJ. Ao final, pugna pela procedência dos pedidos para desconstituir a penhora e reconhecer a validade da aquisição e sua propriedade plena. A petição inicial veio instruída com procuração, documentos pessoais, comprovante de recolhimento de custas iniciais (ID. 79150810), certidão de matrícula do imóvel (comprovando a titularidade registral em nome da Embargante e a averbação de ineficácia da alienação por fraude à execução), cópias das decisões proferidas nos autos principais e nos recursos interpostos, incluindo a decisão do STJ no AREsp no 2.707.568/DF. É o relatório. Decido. Os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO foram distribuídos por dependência à AÇÃO RESCISÓRIA no 0728641-87.2020.8.07.0000, em trâmite perante esta 1a Câmara Cível, nos termos do artigo 676 do Código de Processo Civil, uma vez que o ato constritivo impugnado emanou de decisão proferida pelo Relator daqueles autos na fase de cumprimento de sentença. Verifico a regularidade formal da petição inicial, que preenche os requisitos dos artigos 319 e 677 do Código de Processo Civil. A legitimidade ativa da Embargante encontra amparo no artigo 674, § 1o, do mesmo diploma legal, na qualidade de terceira proprietária e possuidora do bem constrito, não integrando o polo passivo da execução de origem. Quanto à tempestividade, observa-se que, tratando-se de fase de Cumprimento de Sentença, os Embargos podem ser opostos até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta (art. 675, caput, CPC). No caso em tela, não houve ainda alienação ou adjudicação formalizada, e a Embargante alega não ter sido intimada pessoalmente do ato específico de penhora determinado na decisão de ID. 78140125 dos autos principais, tornando tempestiva a presente oposição. O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID. 79150810. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, RECEBO os Embargos para discussão. Registre-se inicialmente que os Embargos de Terceiro constituem ação de procedimento especial, de natureza incidental à execução, cujo objetivo é exclusivamente defender o bem de terceiro contra constrições indevidas, sem rediscutir o mérito da ação principal. Trata-se de via adequada e sumária para excluir o bem litigioso da execução caso demonstrado que ele pertence a terceiro de boa-fé, evitando que a execução se consume injustamente sobre patrimônio de quem não integra a relação jurídica original. A controvérsia submetida ao crivo desta Relatoria reveste-se de elevada complexidade processual, não apenas pela natureza da matéria – defesa da posse e propriedade de terceiro em face de constrição judicial –, mas, sobretudo, pela intrincada cadeia de litígios que precede o atual incidente. A constrição impugnada (penhora sobre bem imóvel rural) emana de atos executórios praticados no bojo da Ação Rescisória no 0728641-87.2020.8.07.0000, cuja gênese remonta a uma Ação de Prestação de Contas iniciada no ano de 2007 (Processo no 0132084-49.2007.8.07.0001), evidenciando um conflito que perpassa quase duas décadas de jurisdição. Assim, para a correta apreciação do pedido de tutela de urgência formulado nos presentes Embargos de Terceiro, faz-se imperiosa a contextualização dos fatos que ensejaram os atos de penhora do imóvel ora questionado. Nos autos originários (ação de prestação de contas – Proc. no 0132084-49.2007.8.07.0001), instaurados em 2007, houve decisão judicial com trânsito em julgado que reconheceu crédito em favor da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX CORRÊA, a ser satisfeito pela parte contrária (Sr. JONESMAR QUEIROZ). Inconformado com o desfecho da demanda, o Executado JONESMAR ajuizou a Ação Rescisória no 0728641-87.2020.8.07.0000, na qual buscou desconstituir o Acórdão proferido na 2a Fase da prestação de contas. A referida Rescisória foi distribuída à 1a Câmara Cível (Relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, depois transferida ao Des. Carlos Pires Soares Neto), tendo MARIA DA CONCEIÇÃO como Requerida e JONESMAR QUEIROZ como Autor (Agravante em incidentes posteriores). A 1a Câmara Cível do TJDFT, à unanimidade, inadmitiu a Ação Rescisória, entendendo que se tratava de tentativa de reexame de provas e correção de suposta injustiça, incabível na via eleita. Foram opostos Embargos de Declaração (rejeitados), interposto Recurso Especial (inadmitido pela Presidência do TJDFT), seguido de Agravo em Recurso Especial. Em seguida, iniciou-se na Ação Rescisória o Cumprimento de Sentença (honorários sucumbenciais) em face de JONESMAR QUEIROZ, onde instaurou-se acirrado debate quanto à legitimidade ativa para execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. O executado JONESMAR QUEIROZ suscitou a ilegitimidade da parte exequente, alegando que, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), os honorários de sucumbência pertenceriam exclusivamente ao advogado constituído, Elizio Rocha Junior, inscrito na OAB/DF sob o no 11.741, e não à parte vencedora. O processo encontrava-se suspenso em razão da afetação do Tema 1242 ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Todavia, decisão recente deste Tribunal esclareceu que a suspensão prevista no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil não alcança a fase executiva de processos já em andamento, mas apenas a possibilidade de ajuizamento de novas ações ou interposição de recursos sobre a mesma matéria controvertida, autorizando, assim, o prosseguimento regular do cumprimento de sentença e dos incidentes a ele relacionados. Em 7 de novembro de 2025, foi proferida a Decisão ID. 78140125, disponibilizada naquela data e publicada em 10 de novembro de 2025, determinando o prosseguimento da penhora sobre o imóvel de matrícula n.o 170.918, de propriedade da ora Embargante, com expedição do mandado de penhora n.o 2025665416. Paralelamente, com o insucesso da demanda rescisória a execução do valor principal nos autos originários prosseguiu, e o montante atualizado da dívida, segundo alegações da Exequente, ultrapassa a cifra de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais). No curso dos atos expropriatórios, a Exequente (ora Embargada) empreendeu diligências de pesquisa patrimonial e localizou o imóvel rural denominado Gleba “A” da Fazenda Santo Antônio, com área de 46,7730 hectares, objeto da Matrícula no 170.918 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ocorre que o referido imóvel havia sido objeto de alienação por JONESMAR QUEIROZ em favor de LINDALVA MARCULINA DA SILVA (ora Embargante). A Exequente, contudo, suscitou a ocorrência de Fraude à Execução, argumentando que a venda ocorreu quando já pendia demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência e que a adquirente teria ciência da situação ou participado de simulação. A questão da validade dessa alienação específica já foi submetida ao crivo do Poder Judiciário nos autos do processo no 0728603-04.2022.8.07.0001. Naqueles autos, o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília proferiu sentença – confirmada por Acórdão – reconhecendo a fraude à execução e declarando a ineficácia da alienação do imóvel em relação à Exequente MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX CORREA. Ocorre, que o Agravo da decisão que inadmitiu o Recurso Especial nos autos do Processo 0728603-04.2022.8.07.0001 foi recentemente convertido em Recurso Especial, reabrindo a discussão sobre a fraude à execução, nos seguintes termos: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707568 - DF (2024/0283898-4) RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS AGRAVANTE: LINDALVA MARCULINA DA SILVA ADVOGADOS: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - DF013455 EDUARDO LORENZONI CANDEIA - DF025430 AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA ADVOGADO: ELIZIO ROCHA JUNIOR - DF011741 INTERES. : JONESMAR QUEIROZ DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por LINDALVA MARCULINA DA SILVA contra decisão que obstou a subida de recurso especial. Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 454): "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VÍCIO. OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. EVIDENCIADA. 1. Verificada a má-fé da transação do imóvel imperativo reconhecer a improcedência do pedido dos embargos opostos, com o reconhecimento da fraude à execução. 1.1 Não há nos autos qualquer elemento probatório – nem mesmo documental – a comprovar a efetiva aquisição do imóvel, cujo valor, frisa-se, foi da elevada monta de R$ 190.000,00. Além do mais, no mesmo dia em que efetuou a compra do bem, a embargante outorgou à pessoa jurídica alienante – a qual era administrada pelo executado – procuração com totais poderes para dispor do imóvel constrito. Aliás, tamanha a má-fé da apelante, em conluio com o executado, que foi assinalada cláusula de irrevogabilidade na procuração outorgada. Aplicação do enunciado n. 375 da Súmula do STJ. 2. Apelação conhecida e não provida." Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 525-527). No recurso especial, alega a parte recorrente ofensa aos arts. 10, 357, 369, 370 e 489 do CPC; 792, I a IV e §3o, do CPC; 50 do CC; 133 do CPC; à Súmula n. 375/STJ; e ao art. 861 do CPC (fls. 559-566, 568-572). Aponta violação da Súmula n. 375/STJ por ausência de registro da penhora e de prova de má-fé do terceiro adquirente (fls. 568-571). Argumenta que não há necessidade de revolvimento fático probatório, porque as controvérsias são eminentemente jurídicas (forma processual, requisitos legais de fraude, desconsideração da personalidade e liquidação de cotas) (fls. 624, 629-631, 638-639). Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls.589-600). Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 605-608), o que ensejou a interposição do presente agravo. Apresentada contraminuta do agravo (fls. 647-657). É, no essencial, o relatório. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, verifico que as razões veiculadas pela parte agravante mostram-se relevantes, razão pela qual o presente agravo deve ser convertido em recurso especial, a fim de possibilitar um melhor exame da controvérsia. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para determinar a sua conversão em recurso especial. À Coordenadoria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Ministro Humberto Martins Relator Feitos esses esclarecimentos, passo à análise do pedido liminar. A concessão de medida liminar em Embargos de Terceiro submete-se aos requisitos específicos delineados no artigo 678 do Código de Processo Civil, que dispõe: "A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido." Para o deferimento da suspensão das medidas constritivas, faz-se necessária a demonstração sumária da posse ou do domínio sobre o bem objeto da constrição e a probabilidade do direito invocado pela parte Embargante. No caso sob exame, a prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar, em cognição sumária, o domínio da Embargante sobre o imóvel litigioso. A Certidão de Matrícula no 170.918 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal atesta que o imóvel foi transmitido à Embargante, LINDALVA MARCULINA DA SILVA, figurando esta como atual proprietária registral. Embora conste na referida matrícula a Averbação (Av.6) de ineficácia da alienação por reconhecimento de fraude à execução — decorrente de decisão pretérita deste Tribunal —, tal fato deve ser analisado à luz dos argumentos e fatos supervenientes trazidos nesta exordial. O foco central para a análise da tutela de urgência reside na informação de que a questão da fraude à execução, que fundamenta a constrição, não se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material. A Embargante comprovou que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática do eminente Ministro Humberto Martins, datada de 25 de novembro de 2025, nos autos do AREsp no 2.707.568/DF, deu provimento ao Agravo para determinar a sua conversão em Recurso Especial. Este fato jurídico processual possui relevância significativa. A conversão do agravo em Recurso Especial indica que a Corte Superior vislumbrou o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e a existência de matéria de direito federal infraconstitucional apta a ser debatida, o que reabre a discussão acerca da validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel e da caracterização, ou não, da fraude à execução. Nesse cenário, a manutenção dos atos expropriatórios nos autos do Cumprimento de Sentença, com a possibilidade concreta de alienação judicial ou adjudicação do bem em favor da Exequente, apresenta risco evidente de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Caso o Superior Tribunal de Justiça venha a prover o Recurso Especial da Embargante, reconhecendo sua boa-fé e a validade da aquisição, a eventual alienação do bem a terceiros ou sua adjudicação neste interregno criaria uma situação de irreversibilidade fática ou, no mínimo, de tumulto processual extremo, com prejuízos a todas as partes envolvidas e a eventuais terceiros arrematantes. Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser indispensável a citação válida do devedor na ação original, prévia à alienação do bem, para configurar a fraude à execução, salvo se houver averbação premonitória da pendência do processo: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA . INSISTENTE INOBSERVÃNCIA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DA SÚMULA 375/STJ E DO TEMA 243 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interposto contra acórdão que negou provimento ao apelo dos agravantes, confirmando a sentença de improcedência dos embargos de terceiros . O Tribunal de Justiça entendeu irrelevante a boa-fé dos terceiros adquirentes de imóvel pertencente ao devedor de alimentos, a configurar fraude à execução. Trata-se de evidente contrariedade à Súmula 375/STJ e ao Tema 243 dos recursos repetitivos. 2. Não houve registro de penhora ou averbação premonitória na matrícula do imóvel, o que exigiria prova da má-fé dos adquirentes por parte do credor . 3. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de registro de penhora, cabe ao credor provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, julgando procedentes os pedidos dos embargos de terceiro . (STJ - AgInt no AREsp: 1348466 SP 2018/0212034-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) No mesmo sentido este eg. TJDFT: Apelação. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. embargos de terceiro. penhora de imóvel. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. aquisição de direitos. ausência do registro. BOA FÉ DO ADQUIRENTE. 1. Nos termos do art. 677, § 3o, do CPC, havendo o embargado constituído advogado nos autos principais, não haverá a citação pessoal, mas por intermédio de seu defensor. 2. Conforme artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Nesse sentido, referido instituto existe para evitar ou reprimir a ofensa à posse provocada por ato judicial, que indevidamente causa constrição a bem de terceiro, estranho ao processo. O terceiro, para fins de oferecimento de embargos, deve acumular a situação de não ser indicado no título executivo, não se sujeitar aos efeitos do título e não integrar a relação processual executiva. 3. No caso, o embargante/apelado, ao adquiri os direitos sobre o imóvel, desconhecia a existência de litígio sobre o bem, assim como não havia qualquer determinação de bloqueio, penhora ou outra constrição na matrícula do imóvel, o que faz presumir sua boa-fé. 4. No REsp 956.943/PR, julgado em 20/08/2014, pelo rito dos recursos repetitivos, o colendo STJ reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 375 e assentou que é do credor/embargado o ônus probatório de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante/executado à insolvência. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1331267, 0720586-47.2020.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 28/04/2021.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DECORRENTE DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL SEM AVERBAÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por Aldrin, cessionário e possuidor de imóvel objeto de penhora em cumprimento de sentença promovido pela TERRACAP contra Gilmar. O embargante alega possuir posse legítima sobre o bem, decorrente de cessão de direitos realizada em 2014, anteriormente à execução, e formalizada por escritura pública lavrada em 2023. Requer o reconhecimento de sua posse e a desconstituição da penhora e adjudicação do imóvel realizadas em favor da exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargante detém posse legítima suficiente para o manejo de embargos de terceiro; e (ii) estabelecer se houve fraude à execução na alienação do imóvel penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de terceiro têm cabimento para proteger tanto a propriedade quanto a posse de terceiro não participante da execução, conforme art. 674 do CPC e Súmula 84 do STJ, que admite a proteção possessória mesmo sem registro do título. 4. O embargante comprovou a posse mansa e pacífica do bem desde, ao menos, 2014, por meio de cessão de direitos firmada com a irmã, que já exercia a posse. Posteriormente, formalizou a aquisição do imóvel por escritura pública em 2023, antes da penhora e adjudicação. 5. A dívida objeto da execução não está vinculada ao imóvel penhorado, mas a outro bem, não havendo, portanto, direito real de garantia que justificasse a constrição direta do imóvel adjudicado. 6. A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel e a inexistência de prova da má-fé do adquirente afastam a configuração de fraude à execução, conforme art. 792 do CPC, Súmula 375 do STJ e orientação firmada no Tema 243 do STJ. 7. A ciência inequívoca da execução por parte do adquirente somente poderia ser presumida caso houvesse averbação na matrícula, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, o ônus de comprovar a má-fé recaía sobre a exequente, que não o satisfez. 8. A posse legítima do embargante, incompatível com a constrição, autoriza o reconhecimento da procedência dos embargos de terceiro, não sendo necessária a demonstração de propriedade formal do bem. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, § 1o, 792, I a IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375; STJ, Tema 243; TJDFT, Acórdão 1971520, 0713822-16.2023.8.07.0009, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 14.03.2025. (Acórdão 2056764, 0701441-75.2025.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025. - grifei) No caso dos autos, consta que a empresa devedora (alienante) sequer foi citada validamente antes da venda do imóvel à Embargante. Tal fato afasta, em princípio, a hipótese de fraude, pois a alienação ocorreu antes de configurada a litispendência em face da devedora, inexistindo ciência jurídica do processo executivo à época da transferência. Em juízo de cognição sumária, portanto, os fundamentos apresentados – boa-fé na aquisição, ausência de registro de constrição e falta de citação prévia do devedor, aliados à discussão pendente em instância superior – sinalizam a probabilidade do direito da Embargante de ver protegido o seu patrimônio, mediante a desconstituição da penhora em sede de Embargos de Terceiro. O periculum in mora também é patente, considerando que o prosseguimento de atos expropriatórios (leilão ou adjudicação) sobre o bem litigioso, enquanto pendente recurso com potencial de reverter o reconhecimento da fraude, poderá causar danos de difícil ou impossível reparação à Embargante e a terceiros, além de tumultuar o processo executivo A prudência recomenda, portanto, a paralisação dos atos de alienação do bem, mantendo-se, todavia, a constrição para a garantia da execução. O levantamento da penhora, neste momento processual, seria medida temerária e contrária à efetividade da jurisdição, dada a existência de título judicial reconhecendo a fraude. DISPOSITIVO Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em conjugação com o art. 678 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar a SUSPENSÃO do curso do processo principal (Cumprimento de Sentença em Ação Rescisória) e de quaisquer atos de expropriação (leilão, praça ou adjudicação) exclusivamente em relação ao imóvel descrito como Gleba “A”, desmembrado da área maior denominada Gleba no 03, situado na Fazenda Santo Antônio, Distrito Federal, matrícula no 170.918 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728641-87.2020.8.07.0000. MANTENHO, contudo, a penhora e sua respectiva averbação na matrícula do imóvel, a fim de garantir o juízo e dar publicidade a terceiros sobre o litígio, até o julgamento final destes Embargos. DETERMINO que se proceda à anotação da suspensão nos autos principais (Cumprimento de Sentença no 0728641-87.2020.8.07.0000), trasladando-se cópia desta decisão para aquele feito. CITE-SE a Embargada, na pessoa de seu advogado constituído (art. 677, § 3o, do CPC), para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, INTIME-SE a Embargante para que, no mesmo prazo, esclareça e retifique o valor atribuído à causa, o qual deve corresponder ao valor do bem constrito ou ao valor da dívida exequenda, o que for menor, recolhendo as custas complementares, se devidas, sob pena de indeferimento da inicial (art. 292, § 3o, CPC). Com a apresentação da contestação, intime-se a Embargante para réplica, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital